Tribunal: TJMT
Processo: 0025205-92.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025205-92.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (EMBARGANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (EMBARGANTE), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURA RITA SANTOS PAULA (ASSISTENTE), APARECIDO CESAR ALMEIDA MACHADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR AFASTADA E MÉRITO DESPROVIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA ÀS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX DA CF.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal no.
0025205-92.2018.8.11.0042,
esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
conheceu parcialmente
o apelo em relação à uma preliminar, rejeitando a segunda preliminar suscitada e, no mérito,
negou provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Jhonathan Fernandes Santos,
condenado pelo
MM. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – Especializada da Justiça Militar,
pela prática do delito de
Corrupção Passiva
(art. 308, §1o do CPM), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
(ID 170864692 a 170882164).

Contra o indigitado
decisum
, a Defesa opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão padece de
omissão
e que também é
contraditório,
acerca da
nulidade da prova
alegada nas razões do apelo (ID
171340696).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, se manifestou pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração, mas, caso conhecidos, opinou pela
rejeição
, preferindo não sumariar seus termos (ID
171803185
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal no.
0025205-92.2018.8.11.0042,
esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
conheceu parcialmente
o apelo em relação à uma preliminar, rejeitando a segunda preliminar suscitada e, no mérito,
negou provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Jhonathan Fernandes Santos
condenado pelo
MM. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – Especializada da Justiça Militar,
pela prática do delito de
Corrupção Passiva
(art. 308, §1o do CPM), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
(ID 170864692 a 170882164).

Contra o indigitado
decisum
, a defesa opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão padece de
omissão e que estaria contraditório,
acerca da nulidade da prova alegada nas razões do apelo.

É o relato do necessário.

Inicialmente, noto que a
d. PGJ manifestou
pelo
não conhecimento
dos Embargos, vez que as matérias levantadas pela Defesa em sede de recurso de Apelação foram analisadas no acórdão e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, caso conhecidos.

Conquanto a d. PGJ tenha se manifestado preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos, anoto que, na hipótese
não se trata,
por exemplo,
de inovação recursal
, já que a Defesa visou no recurso de apelação, a absolvição do delito pelo qual foi condenado, razão pela qual
conheço dos presentes Embargos
.

Prosseguindo, vejo que o acórdão impugnado abordou devidamente todas as matérias alegadas no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID
170882164
),
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR.

CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1o DO CPM).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINARES DE NULIDADE
. 1.
NULIDADE DTAS PROVAS
OBTIDAS MEDIANTE APLICATIVO
WHATS APP
E DELAS DECORRENTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. 1.2
CONSELHO PERMANENTE QUE NÃO RECONHECEU AS PROVAS
COMO MEIO DE CONVENCIMENTO.
MÉRITO
. 2.
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES ACEITAÇÃO DE PROMESSA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO

PRELIMINAR REJEITADA
E NO
MÉRITO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Se na sentença foi reconhecida a impossibilidade de se aplicar os
prints
e conversas do aplicativo
WhatsApp
, bem como a condenação foi baseada em outros elementos de prova, carece de interesse recursal o pedido de nulidade das provas obtidas pela captação de imagens via aplicativo.

1.1

Nessa ordem de ideias, conquanto haja prova ilícita nos autos, as demais
provas
incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário
das
atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva.

1.2

Igualmente, os Juízes Militares do Conselho Permanente não se valeram das provas oriundas do aplicativo e utilizaram de outros elementos de prova para formarem sua convicção sobre a autoria delitiva, de modo, que diante de tais fatos, o
decisum
não padece de ilegalidade.

2.

A corrupção passiva é um delito de natureza formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida, mero exaurimento do crime.
In casu
, demonstrado que o policial militar aceitou promessa de recebimento de valores para prestar serviços particulares de segurança, que constitui fato típico, antijurídico e culpável, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória como proferida” (Destaque original).

Nesse prisma, nota-se que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Nestes aclaratórios, a defesa mediante alegações genéricas aduz, apenas, que houve
omissão
no Acórdão,

porque “
não houve a análise de uma das teses utilizadas pela defesa
”, acerca do preleciona
o dispositivo do art. 157, §5o do CPP, sendo aplicável ao caso, a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, já que existente nos autos prova viciada e, tudo que se produziu a partir dela, também o estaria (art. 157, §1o do CPP). Relata que, embora o Juízo oficiante tenha reconhecido “
a ilicitude da prova, contudo, afirmou que a decisão se deu por outros elementos”,
questionando quais seriam esses elementos.

Defende, por fim, que há possível
contradição
no Acórdão, por entender que deveria ser reconhecida a prova ilícita

absolvendo por conseguinte o embargante ou, que condenação deveria ser mantida com base em outras provas que,
in casu,
não foram indicadas na sentença/Acórdão (ID 171340696).

No entanto, ao analisar as questões acima elencadas, uma das preliminares suscitadas nas razões de apelo não foi conhecida, já a outra, foi analisada e rejeitada. No mérito, o pedido absolutório foi negado.

Em suma, o Acórdão pautou-se nos seguintes moldes (ID
168817195)
:

“...Neste grau de jurisdição,
Jonathan
insurge-se
preliminarmente:

1)

Pela
nulidade da ação penal,

por meio das obtidas pelo aplicativo
WhatsApp,
uma vez

que o início da investigação ocorreu com base em conversas e áudios obtidos de forma ilícita, e sem autorização judicial de modo que contaminou todas as outras provas.

2)

Pela
nulidade da ação penal,
porque o representante ministerial, teria exibido os áudios e conversas para convencimento do Conselho Permanente.

(...)

Com relação ao
primeiro argumento
vejo que o apelante
carece de interesse de agir
, pois as referidas provas foram
afastadas na sentença
, que preservou “
a jurisprudência do STJ no sentido de que print e áudios de conversas do WhatsApp não são provas válidas por ausência da cadeia de custódia da prova”
e reconheceu
a impossibilidade de aplica-las, baseando a sentença condenatória
em outros elementos de prova.

(...)

Quanto ao
segundo argumento,
sem qualquer razão à d. Defesa, os áudios e conversas pelo aplicativo
Whats App

não foram utilizadas para elemento de convicção para a condenação
do apelante, tanto pelo Juíz de Direito
como pelos Juízes Militares.

(...)

Desse modo, observa-se que a
prática delitiva foi demonstrada por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de
WhatsApp
acessadas no celular
, principalmente pelas palavras das testemunhas colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, e tal fato, não induz nulidade, constituindo mero inconformismo em relação ao resultado efetivamente delimitado, que denota a aplicação do princípio da livre apreciação probatória.

(...)

Voto - Mérito

(...)

In casu,
não se resta dúvidas, que
Jonathan

aceitou
, em razão de sua função pública, vantagem indevida. Isso porque, dos elementos contidos nos autos e nos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa foram coerentes e harmônicas, no sentido de que
Jonathan
aceitou a promessa do recebimento de valores para que prestasse o serviço de segurança aos moradores do Bairro Lili.

Com efeito, o crime de corrupção passiva é formal, consumando-se até pela simples solicitação ou aceitação de promessa de vantagem indevida, e na espécie, ocorreu muito mais que isso, visto que além de
Jonathan
ter aceitado, há dos autos, que este inclusive acertou valores, horários e datas da prestação do serviço. (Pg. 70/72)

A corrupção passiva sob qualquer de suas modalidades, é sempre violação de dever funcional. O dever funcional genérico violado é a fidelidade. Por isso, aceitando o indevido, o funcionário já comete o delito em questão, não se podendo, por essa razão aludir à mera tentativa, como se faz crer a defesa” sic (Destaque original).

Ao final do Acórdão, consignou-se que, consoante as provas produzidas no processo e, frise-se aqui que, obviamente, me referi as provas lícitas como exaustivamente ali abordado,
a autoria e a materialidade do delito não deixaram dúvidas acerca da prática do delito de corrupção passiva por parte do embargante, mantendo-se por tanto, o título judicial condenatório.

Trago trecho do parecer da d. PGJ sobre os temas:
“...
não obstante o embargante tenha oposto os aclaratórios
alegando existência de vícios de omissão e contradição no acórdão questionado, não os aponta corretamente, o que denota a pretensão de apenas ressuscitar discussão acerca da matéria que já foi apreciada e corretamente decidida por esta E. Câmara Criminal
, posto que reflete tão somente sua insatisfação com o acórdão desfavorável
” sic. Destaquei (ID 171803185).

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso e contraditório
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, à pretensão almejada no apelo.

Recordo, ainda, que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre o tema:

“... II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
). Destaquei.

Logo, uma vez que Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação, ou, à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte e que sobre o aresto impugnado como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão e contradição, motivo pelo qual
afasto
a pretensão recursal.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos declaratórios

e, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
nego-lhe
p
rovimento
, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023